Tribunal: TJMT
Processo: 1022144-94.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022144-94.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JULIO VICTOR DA SILVA SANTOS - CPF: 090.900.691-19 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS.
NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. ENTRADA JUSTIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA.
PRISÃO PREVENTIVA
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. OBJETOS RELACIONADOS À MERCANCIA ILÍCITA. PERICULOSIDADE DO AGENTE.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
.
INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I.
Caso em exame:

Trata-se de
H
abeas
C
orpus
impetrado em favor
de paciente
, preso preventivamente
pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006). Sustenta-se nulidade da prisão por violação de domicílio e ausência de fundamentação na decisão que decretou a custódia cautelar, além de pleitear a aplicação de medidas cautelares diversas.

II.
Questões em discussão:

(
I
)
Saber se houve violação à inviolabilidade do domicílio, à luz do art. 5º, XI, da CF, ante a entrada dos policiais na residência do paciente sem mandado judicial.

(II)

Saber se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está suficientemente fundamentada, conforme exigência dos
arts
. 312 e 315 do CPP.

(III)

Saber se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir:

1.

O ingresso policial na residência do paciente foi precedido de fundadas razões, reveladas por conduta suspeita, tentativa de fuga e descarte de substância ilícita, situação que configura flagrante delito e justifica a entrada sem mandado, conforme entendimento firmado no Tema 280 da Repercussão Geral do STF.

2.

A decisão que converteu a prisão em preventiva apresenta fundamentação concreta, destacando a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (maconha e cocaína), utensílios típicos do tráfico, máquina de cartão e indícios de habitualidade, justificando a segregação com base na garantia da ordem pública.

3.
As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva, diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade demonstrada, sendo inadequadas as medidas cautelares diversas, conforme art. 282, § 6º, do CPP.

IV. Disp
o
sitivo e tese:

4
.
Ordem de
H
abeas
C
orpus
denegada.

Tese
de Julgamento
:

“1. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, devidamente justificadas
a posteriori
.”

“2. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada quando baseada na gravidade concreta da conduta, na expressiva quantidade de drogas apreendidas e na presença de instrumentos típicos do tráfico.”

“3. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem a decretação ou manutenção da custódia cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.”

Dispositivos legais citados:

CF/1988, art. 5º, XI e art. 93, IX

CPP,
arts
. 282, § 6º; 303; 311; 312; 313, I; 315

Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2015, Tema 280 da RG.

STJ,
AgRg
no HC 557.437/RJ, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, 5ª Turma, j. 10.03.2020,
DJe
16.03.2020.

TJMT, HC 1027011-67.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 09/07/2024,
DJe
16/07/2024.

TJMT, HC 1016343-03.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, j. 08/08/2025,
DJe
08/08/2025.

TJMT, Ap. Crim. 1019632-64.2023.8.11.0015, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 07/05/2024,
DJe
10/05/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ordem
de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente

JÚLIO VICTOR DA SILVA SANTOS
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da
1
ª Vara Criminal da
C
omarca de
Barra do Garças
/MT
.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 04/07/2025, pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), tendo sua prisão convertida em preventiva em audiência de custódia realizada no dia 05/07/2025.

Em síntese, narra a impetrante que policiais militares, durante patrulhamento de rotina no bairro Nova Barra, avistaram um veículo em alta velocidade e, ao se aproximarem para realizar abordagem, observaram o condutor desembarcar, entrar e sair rapidamente de uma residência, entregando algo para um segundo suspeito. Ao perceberem a aproximação policial, um dos suspeitos fugiu a pé e o paciente tentou correr para dentro da residência, dispensando algo da mão. O paciente foi abordado no quintal de sua residência, sendo localizado ao seu lado um invólucro plástico contendo substância análoga à cocaína.

A impetrante sustenta, preliminarmente, a nulidade da prisão em flagrante por violação de domicílio, argumentando que os policiais ingressaram na residência do paciente sem mandado judicial e sem fundadas razões que
justificassem tal medida, em afronta ao art. 5º, XI, da Constituição Federal. No mérito, alega que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação idônea, não demonstrando concretamente a necessidade da custódia cautelar. Aduz, ainda, que o paciente possui condições pessoais favoráveis, sendo primário e menor de 21 anos, o que justificaria a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Requereu, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva por violação de domicílio ou, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas.

A liminar vindicada foi indeferida (id.
297821366
)
, pelo Relator plantonista, por não vislumbrar, em cognição sumária, a flagrante ilegalidade apontada.

A
autoridade impetrada prestou as informações
de estilo (id.
297988376
),
esclarecendo que a decisão homologada e convertida em preventiva
durante a audiência de custódia,
em razão da gravidade da conduta,
revelada pela quantidade e variedade dos entorpecentes (372,006 de maconha e 11,889 de cocaína), além de apreensão de objetos caraterísticos do tráfico como sacos “
ziplock
”,
facas e balança de precisão.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
,
opinou pela
denegação
da ordem (id.

302669350
)
.

É o relatório do necessário
.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

A controvérsia central do presente
Habeas Corpus
reside, portanto, em dois pontos principais:
(
I
)
a legalidade do ingresso dos policiais na residência do paciente sem mandado judicial, à luz do art. 5º, XI, da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema; e
(
II
)
a idoneidade da fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, considerando os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e as condições pessoais do paciente.

Após detida análise dos autos,
concluo que a ordem deve ser denegada
.

A decisão proferida pela autoridade coatora, ao contrário do que sustenta a impetração, não padece de qualquer vício de ilegalidade ou abuso de poder, encontrando-se devidamente alicerçada nos pressupostos e fundamentos legais que autorizam a segregação cautelar.

1
–

Da preliminar de nulidade por nulidade por violação de domicílio

A impetrante sustenta, preliminarmente, a nulidade da prisão em flagrante por violação de domicílio, argumentando que os policiais ingressaram na residência do paciente sem mandado judicial e sem fundadas razões que justificassem tal medida, em afronta ao art. 5º, XI, da Constituição Federal.

A inviolabilidade do domicílio constitui garantia fundamental prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal, que estabelece:

"
a
casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), fixou a tese de que
:

"
A
entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados".

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consoante julgado abaixo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B" DO RISTJ. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGADA OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE.

PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) III -
O estado
flagrancial
dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade no fato dos policiais terem adentrado na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses
(...)
”
.
(STJ -
AgRg
no HC 557.437/RJ, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado DO TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10.03.2020 e publicado no
DJe
de 16.03.2020).
– Destaquei.

Este Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento das Cortes Superiores, tal como pode ser visto no acórdão a seguir transcrito:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DE DOMICÍLIO – IMPROCEDÊNCIA
– EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – INGRESSO DOS POLICIAIS JUSTIFICADO – LEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO – (...) – RECURSO DESPROVIDO.
Considerada a natureza permanente do tráfico de drogas e devidamente registrada a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência, com lastro em
circunstâncias objetivas, não há falar em ilegalidade da busca e apreensão domiciliar decorrente de fatos determinados e indicadores da prática de atividade ilícita em imóvel utilizado para armazenamento e comercialização de substância entorpecente.
(...) (
TJMT, Ap. Crim.
1019632-64.2023.8.11.0015
, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal,
j.
07/05/2024, DJE 10/05/2024).

No caso em tela, os elementos narrados evidenciam
fundadas razões
que justificaram o ingresso dos policiais na residência do paciente. A conduta suspeita, a tentativa de fuga, o descarte de substância ilícita e a confissão informal de que havia mais drogas no local consubstanciam justa causa para a entrada no domicílio.

Além disso, por se tratar de crime de natureza permanente, a prisão em flagrante se legitima conforme o art. 303 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a tentativa de fuga para o interior da residência ao avistar a polícia constitui justa causa para o ingresso domiciliar sem mandado judicial, conforme se observa do seguinte
julgado deste E. Tribunal:

“(...)
3. A entrada forçada no domicílio esteve amparada por fundadas razões, posteriormente confirmadas por elementos materiais visualizados no interior da residência, conforme jurisprudência do STF (Tema 280 da Repercussão Geral).
O comportamento suspeito, a fuga, a entrada em local já denunciado como ponto de tráfico e a resistência com arma branca sustentam
a legalidade da ação policial.
(...)
Teses de julgamento: “1.
A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, devidamente justificadas a posteriori.

(...)
”

(
TJMT,
Habeas Corpus
1016343-03.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal,
j.
08/08/2025,
Publicado
no DJE 08/08/2025)

Assim,
não se verifica nulidade
na atuação policial, razão pela qual
rejeito a preliminar
.

2
–
Do
Mérito

2.1 -
Da
alegada ausência de fundamentação idônea do decreto prisional.

No mérito, a impetrante alega que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação idônea, não demonstrando concretamente a necessidade da custódia cautelar.

A prisão preventiva, como medida cautelar que é, deve ser decretada apenas quando presentes os requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (
fumus
comissi
delicti
), além da necessidade de garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum
libertatis
).

Ademais, o art. 93, IX, da Constituição Federal estabelece que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. No mesmo sentido, o art. 315 do Código de Processo Penal determina que a decisão que
decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.

Da análise da decisão objurgada, verifica-se que o Magistrado, ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, fundamentou sua decisão na presença dos requisitos autorizadores previstos nos artigos
311,
caput,
312
,

caput,
e 313, I, do Código de Processo Penal
, vejamos:

"(...) Decido. O flagrante deve ser homologado. A polícia em patrulhamento normal avistou circunstâncias de flagrante, consistente em veículo em alta velocidade, comparada a velocidade permitida da via em que estava; desembargando na porta de residência, entrando e saindo rapidamente, entrando com algo. Isso justifica e com fundadas razões a ação militar de realizar a abordagem e, quando houve o desembarque da equipe policial um dos suspeitos já foragiu e o outro foi identificado e tentou correr para residência com algo na mão. Nesta fuga foi abordado, no quintal da residência e ao seu lado um saco '
ziplock
' plástico contendo quantidade de substância análoga a cocaína e esse cenário é um cenário de tráfico, cenário de flagrante que exige atuação da Polícia Militar quanto a vistoria domiciliar, por isso, homologo o flagrante. Quanto a autoria evidente, pois uma vez constatada por laudo preliminar a substância proibida em território nacional, essa substância foi encontrada de posse imediata junto ao
J
ú
lio
e, por isso, a imediatidade da posse justifica incontestavelmente a autoria. E de outro lado, merece razão o parecer ministerial, de aprisionamento cautelar e justifico. A quantidade de entorpecentes e
o modo de acondicionamento agregados ao caráter contínuo do tráfico, pois no exame, o laudo, aliás, exame preliminar registrado no laudo, nos deparamos com a informação de que a faca e utensílios cortantes, facas e canivetes, todos eles estavam com resquícios de entorpecentes, significando que o tráfico tinha uma continuidade para além daquele momento, ele se projetada no tempo e para corroborar esse tipo, uma máquina de pagamento com cartão de crédito. Assim, a projeção do tráfico no tempo avulta de gravidade a ação, o que não deve ser analisado somente pelo vetor quantidade de entorpecentes, mas igualmente pelo potencial de repetição ao longo dos dias, semanas, meses que o tráfico permite. E essa continuidade demonstrada pelo resquício de entorpecentes nos utensílios cortantes e a quantidade de entorpecente agregadas ao caráter de execução em concurso de pessoas, pois a legislação censura com mais gravidade o concurso de pessoas, justificam o aprisionamento cautelar. Às cautelares não prisionais não cabem a toda evidência neste caso, pois a mais grave delas a domiciliar monitorada eletronicamente, não impede o tráfego aconteceu na própria residência e, por isso, não as aplico. Por fim homologo o flagrante, converto-o em preventiva e determino a destruição do entorpecente. É a decisão
(..)”

Da análise da decisão, verifico que o magistrado fundamentou a conversão da prisão em flagrante em preventiva na expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos
(372,006g de maconha e 11,889g de cocaína),
no modo de acondicionamento das drogas, na presença de apetrechos típicos do tráfico
(balança de precisão, facas, canivetes e sacos
"
ziplock
"),
na apreensão
de máquina de cartão de crédito e na habitualidade da conduta, evidenciada pelos resquícios de entorpecentes encontrados nos utensílios cortantes.

Tais elementos demonstram concretamente a gravidade da conduta e a periculosidade do agente, justificando a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo nº 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça estabelece que
:

"a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva".

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a expressiva quantidade de drogas apreendidas, aliada a outros elementos que indiquem a habitualidade da conduta, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública
.

A propósito, colaciono o seguinte julgado da minha relatoria:

“(...)

1. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”, Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça. 2. “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da
presunção de inocência.” Enunciado Orientativo n. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça. 3. Não há de se falar em revogação da prisão preventiva e ou substituição desta por cautelares menos severas, pois quando “exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas” (
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma,

j
. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024). 4. Ordem denegada
(...)”.
(TJMT,
Habeas Corpus
1027011-67.2024.8.11.0000
,
Relator: Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j.
09
/07/2024,
Dje

16
/07/2024)

Portanto,
não há que se falar em ausência de fundamentação idônea do decreto prisional
, uma vez que foram apontados elementos concretos que justificam a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2.2 – Da alegada suficiência das medidas cautelares diversas da prisão

Por fim, a impetrante alega que o paciente possui condições pessoais favoráveis, sendo primário e menor de 21 anos, o que justificaria a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal estabelece que
:

"
a
prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)".

É cediço que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, constituem instrumentos subsidiários e
excepcionais, cujo cabimento está condicionado à sua efetiva capacidade de salvaguardar, com a mesma eficácia, os valores tutelados pela segregação cautelar. Não se pode admitir sua imposição quando a gravidade dos fatos e as peculiaridades do caso concreto desaconselham qualquer mitigação da tutela penal provisória.

No caso em análise, conforme já exposto, a
gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, evidenciadas pela expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como pelos demais elementos que indicam a habitualidade da prática delitiva, demonstram que as medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para garantir a ordem pública
.

Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não têm o condão de, por si sós, garantir a liberdade provisória quando presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva.

Nesse sentido, o Enunciado Criminal nº 43, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consagra entendimento jurisprudencial que reafirma a prevalência dos requisitos objetivos e subjetivos da prisão preventiva sobre eventuais predicados pessoais, nos seguintes termos:

"As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia."

Tal orientação tem sido reiteradamente acolhida por esta Corte, que, em consonância com o art. 312 do Código de Processo Penal, entende
que a existência de atributos subjetivos positivos não elide a necessidade da
custódia processual, quando
esta
se revela imprescindível à preservação da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

(...)
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.

(TJMT, Enunciado Criminal 43
(...)”
(TJMT
,
Habeas
Corpus,
1008073
-58.2023.8.11.0000,
Rel.
MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Data de
j.
23/05/2023, Data de Publicação: 29/05/2023)
.

Portanto, não há que se falar em suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente demonstram que tais medidas seriam inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em harmonia com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
JÚLIO

VICTOR
DA SILVA SANTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025